Tribunal: TJES
Processo: 5018073-83.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018073-83.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL PRATA CALIMAN DA SILVA
RECORRIDO: CARLOS MARTINS DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018073-83.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
GABRIEL PRATA CALIMAN DA SILVA

RECORRIDO:
CARLOS MARTINS DA SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO FORNECIDO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. VALIDADE DA CITAÇÃO QUANDO RECEBIDA POR PORTEIRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 248 DO CPC. FORO COMPETENTE.
LOCAL DO FATO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de execução ajuizada por CARLOS MARTINS DA SILVA em face de GABRIEL PRATA CALIMAN DA SILVA.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Assim, sem maiores delongas, JULGA-SE IMPROCEDENTES Embargos à Execução, nos termos da fundamentação, determinando-se o prosseguimento do feito.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8471296, a parte executada interpôs Recurso Inominado, sustentando que a sentença foi omissa quanto a nulidade da intimação e a incompetência do 4º Juizado Especial Cível da Serra para julgar a demanda.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que todas as intimações foram realizadas no endereço fornecido pelo recorrente no Boletim de Ocorrência em ID. nº 8470928. Conforme dispõe o Código de Processo Civil no§ 4º do artigo 24:

Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

Portanto, correta a decisão quanto à validade das intimações realizadas. Ressalto que o comprovante de residência apresentado pelo recorrente a fim de demonstrar que reside em outro país não é suficiente, uma vez que está em nome de terceiro estranho à lide.

Ademais, tampouco se sustenta o argumento de competência exclusiva 3º Juizado Especial Cível/Vitória (Justiça Volante), dado que o acidente ocorreu no município de Serra, sendo desse o foro competente para julgar o caso em atenção ao que determina o art. 4º, III da Lei 9.099/95. Ainda, conforme bem explicado pelo juízo prévio,
Terceiro Juizado Especial Cível de Vitória terá competência exclusiva em causas relativas a acidentes de trânsito (Justiça Volante) nos Juízos de Vitória e Vila Velha, Comarca da Capital
, tendo em vista que o acidente ocorreu no município de Serra, não carece de reparo a decisão anterior.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)